Tribunal: TJMT
Processo: 1007358-50.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007358-50.2022.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1007358-50.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A.
AGRAVADO: ROSIMAR DORAZIO DA COSTA D’ORAZIO E OUTROS.
Processo na origem: 1033164-95.2021.8.11.0041
Comarca de Cuiabá.
Agravo de instrumento interposto por SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A de decisão que recebeu os embargos à execução com efeito suspensivo.
AÇÃO: Embargos à Execução (Proc. n° 1033164-95.2021.8.11.0041) que ROSIMAR DORAZIO DA COSTA D’ORAZIO, E. N. D. P. e G. D. P. movem contra SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A.
DECISÃO AGRAVADA (ID 125131179 - Pág. 1/2): não conheceu os embargos à execução e declarou preclusa a oportunidade para opor embargos à execução em virtude de protocolo realizado nos autos da execução, em erro considerado grosseiro.
AGRAVO: SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A recorre e alega que que os embargos à execução foram opostos com o objetivo de suspender a execução, porquanto garantida por meio de depósito judicial do valor executado. Sustenta que os embargos são tempestivos e que o protocolo nos autos da execução constitui erro escusável, logo deveria ter sido intimado para corrigir o erro. Defende a aplicação dos princípios da Instrumentalidade das Formas e da Economia Processual, porque não houve prejuízo para as partes e cumpriu a sua finalidade. Pugna pela concessão de efeito suspensivo para determinar a paralisação da execução e a exclusão do nome da empresa do cadastro do SERASA. Por fim, pugna pela reforma da decisão para determinar o desentranhamento dos embargos â execução e a sua autuação em apartado.
É o relatório.
Decido.
A agravante narra que a agravada propôs a execução em busca da indenização securitária em face da SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A, em razão do falecido de seu esposo LUCIANO PEDROSO DA SILVA e genitor dos demais exequentes, que contratou seguro de vida pela estipulante CLUBE MAXIVIDA, colocando as partes como beneficiárias.
Em 25/03/2021, o segurado principal faleceu em decorrência da COVID-19, deixando a apólice de seguro de vida, para acidentes pessoais, com cobertura para evento MORTE ACIDENTAL (R$ 50.000,00), com vigência entre 01/02/2021 e 10/04/2021.
Diante disso, a autora buscou pelos meios administrativos o recebimento da referida indenização, contudo, alegou que a seguradora se negou a realizar o pagamento da cobertura em questão (MORTE), razão pela qual propôs a execução para o recebimento da apólice.
Insurge-se o agravante contra a decisão que não conheceu os embargos à execução e declarou preclusa a oportunidade para opor embargos à execução em virtude de protocolo realizado nos autos da execução, considerado pelo Juízo como erro considerado grosseiro.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Em princípio, observa-se a probabilidade do direito da agravante, porque constitui excesso de formalismo e indisfarçável óbice ao princípio do livre acesso ao Judiciário, o não recebimento dos embargos de declaração protocolados nos autos da execução, porém dentro do prazo legal, especialmente por se tratar de erro escusável e presente a boa-fé do embargante/recorrente.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS OPOSTOS NOS PRÓPRIOS AUTOS DA EXECUÇÃO - ERRO ESCUSÁVEL E SANÁVEL – PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – VIABILIDADE DE CORREÇÃO - CONCESSÃO DE PRAZO PARA REGULARIZAR A AUTUAÇÃO – RECURSO PROVIDO.
A defesa do executado em Ação de Execução de Título Extrajudicial deve ser distribuída por dependência e autuada em apartado aos autos principais. Contudo, os Tribunais têm entendido que a oposição dos Embargos à Execução nos próprios autos da expropriatória constitui erro escusável e sanável, devendo ser concedido prazo para o executado regularizar a autuação”. (N.U 1011299-47.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/02/2019, Publicado no DJE 15/02/2019)
Do mesmo modo, se faz possível perceber o risco de dano, consubstanciado na possibilidade de levantamento do valor do seguro que já foi depositado nos autos em garantia da execução e pelo fato de a seguradora ter sido incluída em cadastro do SERASA, mesmo .
Posto isso, concede-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a suspensão da execução até o julgamento do presente recurso e ainda para determinar que os dados da agravante sejam excluídos dos cadastros do SERASA em razão da dívida referente ao seguro, porquanto comprovado o pagamento do valor principal por meio de depósito judicial.
Intimem-se os agravados para oferecimento da contraminuta.
Ouça-se a douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 25 de abril de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
6